Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. Não se acolhe a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, quando a Defesa aponta contradições e omissões no acórdão recorrido, cuja análise dos vícios suscitados requer a apreciação do mérito dos embargos de declaração.
2. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação, não se verificando os vícios apontados pelo embargante, o qual pretende reanálise da matéria probatória, o que se mostra inviável na estreita sede do recurso integrativo dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.